Tribunal: TJPA
Processo: 0825103-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825103-33.2024.8.14.0401

APELANTE: ALESANDRO ESPINDULA CHAVES, JANILSON PINHEIRO CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO AO COMANDO VERMELHO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Janilson Pinheiro Castro e Alessandro Espíndula Chaves contra sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que os condenou pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º e § 4º, I e V, da Lei nº 12.850/2013, às penas de 17 anos e 6 meses de reclusão e 20 anos de reclusão, respectivamente, ambas em regime fechado, além de dias-multa.

2. A condenação decorreu de investigação que identificou a integração dos réus à organização criminosa Comando Vermelho, a partir de dados extraídos de aparelho celular de integrante da facção, mediante autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade por incompetência da Justiça Estadual, cerceamento de defesa ou quebra da cadeia de custódia; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de integração à organização criminosa; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma quanto à pena-base, majorantes e dias-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mera referência à transnacionalidade da organização criminosa não desloca a competência para a Justiça Federal, ausente demonstração de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, nos termos do art. 109 da CF/1988.

5. Inexistente cerceamento de defesa, pois os elementos probatórios utilizados na condenação foram disponibilizados e submetidos ao contraditório, não havendo demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

6. Não configurada quebra da cadeia de custódia, ausente prova de adulteração ou comprometimento da integridade do material digital extraído mediante autorização judicial.

7. Materialidade e autoria comprovadas por relatórios de investigação, dados telemáticos regularmente obtidos e depoimento judicializado de autoridade policial, aptos a embasar o decreto condenatório.

8. Possível a valoração negativa de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; contudo, desproporcional a fixação da pena-base no máximo legal, impondo-se redimensionamento com observância aos critérios do art. 59 do CP.

9. Mantidas as majorantes do art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo) e § 4º, V (transnacionalidade), da Lei nº 12.850/2013, admissível a aplicação cumulativa quando fundadas em circunstâncias distintas.

10. Regime inicial fechado mantido, diante do quantum da pena e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas, fixando-as em 11 anos e 3 meses de reclusão e 450 dias-multa para Alessandro Espíndula Chaves, e 10 anos de reclusão e 300 dias-multa para Janilson Pinheiro Castro, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A simples menção à atuação transnacional de organização criminosa não desloca a competência para a Justiça Federal sem demonstração concreta de lesão a bens, serviços ou interesses da União. 2. A ausência de demonstração de prejuízo afasta nulidade por alegado cerceamento de defesa ou quebra da cadeia de custódia. 3. É admissível a aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 2º, § 2º e § 4º, da Lei nº 12.850/2013, quando fundadas em circunstâncias fáticas distintas. 4. A fixação da pena-base no máximo legal exige fundamentação concreta que evidencie excepcional gravidade, sob pena de redimensionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109; CP, arts. 33, 59 e 68; CPP, arts. 563 e 158-A a 158-F; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 4º, V.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos presentes recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por JANILSON PINHEIRO CASTRO e ALESSANDRO ESPINDULA CHAVES, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que os condenou às seguintes penas:

- JANILSON PINHEIRO CASTRO: 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, com o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 2°, § 2º e § 4°, I e IV, da Lei n.º 12.850/2013.

- ALESSANDRO ESPINDULA CHAVES: 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, com o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 2°, § 2º e § 4°, I e IV, da Lei n.º 12.850/2013.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) Cuida-se de investigação, IPL nº 00618/2024.100044-9, cujo objetivo era identificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV ou CVRL), mais especificamente os que atuam no município de Barcarena.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento (decisão de autorização do compartilhamento de documento em Id 130342722). No referido celular constam diversos cadastros de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico compartilhado, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os denunciados, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

A autoridade policial justificou os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e outros.

Assim, como já referenciado, a Polícia Civil utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes no município de Barcarena, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO - importante integrante da ORCRIM CVRL, já condenada pelo crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13 nos autos da ação penal nº 0807228-21.2022.8.14.0401.

Importa mencionar que KLACIRLENE VALE DE ARAUJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora-geral do Estado dentro da ORCRIM.

Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc, ressaltando-se inclusive que, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM.

Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados.

Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais. Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na ORCRIM precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros.

Outrossim, cabe destacar que o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp se tornou nos últimos anos o principal canal de comunicação entre as facções criminosas. Isso se dá devido à segurança do aplicativo no que diz respeito à medida de interceptação telemática, bem como a capacidade de alcançar quantidades expressivas de integrantes em tempo real e de forma simultânea.

Por fim, é de conhecimento público e notório que o estatuto da ORCRIM Comando Vermelho, em seu artigo 11, diz que será punido o faccionado que sem cautela e critério inserir na organização criminosa pessoas “com mancha no passado”. Já em trecho do artigo 12, é dito que não serão aceitos impostores infiltrados em hipótese alguma (item 2.1 do relatório final de Id 130344952, págs. 20-23). Ou seja, o fato de os acusados terem cadastro no Comando Vermelho, encontrados nos dados extraídos do aparelho telefônico de uma de orientadora-geral da facção, não deixa dúvida quanto ao envolvimento deles com a ORCRIM. (...)

3 - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS (AUTORIA E MATERIALIDADE):

(...)

3.2 - ALESSANDRO ESPINDOLA CHAVES, vulgo “SANDRINHO”: Segue o cadastro efetivo na ORCRIM Comando Vermelho:

(...)

Foi possível a qualificação do denunciado por meio dos sistemas Prodepa, Infoseg e Infopen.

(...)

Verifica-se, portanto, que o denunciado ALESSANDRO ESPINDOLA CHAVES, vulgo “SANDRINHO”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde 2015 (data de vestimenta, conforme cadastro acima).

Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que ALESSANDRO ESPINDOLA CHAVES, vulgo “SANDRINHO”, promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

(...)

3.5 – JANDERSON PINHEIRO, vulgo “PANDA”: Segue o cadastro efetivo na ORCRIM Comando Vermelho:

(...)

Foi possível a qualificação do denunciado por meio dos sistemas Prodepa, Infoseg e Prontuário Civil.

(...)

Verifica-se, portanto, que o denunciado JANDERSON PINHEIRO, vulgo “PANDA”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde 2021 (data de vestimenta, conforme cadastro acima).

Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que JANDERSON PINHEIRO, vulgo “PANDA”, promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho. (...)”.

Em razões recursais (ID 27262118 – Págs. 1350/1357), a defesa do apelante ALESSANDRO ESPINDULA CHAVES, pugna pela absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria da pena para que seja a pena-base aplicada no mínimo-legal.

Em razões recursais (ID 29114848 – Págs. 1364/1385), a defesa do apelante JANILSON PINHEIRO CASTRO, pugna, preliminarmente: a nulidade do feito por incompetência absoluta, em razão do reconhecimento da transnacionalidade da conduta; a nulidade por cerceamento de defesa; e a nulidade decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia da prova.

No mérito, sustenta a insuficiência do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de ausência de fundamentação idônea.

Requer, ainda, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, ou, alternativamente, a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), bem como o afastamento das majorantes previstas no art. 2º, § 4º, incisos IV e V, do mesmo diploma legal, ou a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto).

E, também, a redução do valor unitário do dia-multa, fixando-o no mínimo legal, nos termos do art. 60 c/c art. 49, § 1º, ambos do CP.

Em contrarrazões (ID 29532843 – Págs. 1399/1418), o digno representante ministerial, requer o conhecimento e total desprovimento do recurso de apelação interposto pelos apelantes.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos em favor de JANILSON PINHEIRO CASTRO e ALESSANDRO ESPÍNDULA CHAVES, mas com a recomendação de que seja realizada, para ambos, a revaloração das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria das penas, consoante os argumentos ora expendidos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pedido do apelante JANILSON PINHEIRO CASTRO.

1.1. Preliminares.

1.1.1. Da nulidade do feito por incompetência absoluta, em razão do reconhecimento da transnacionalidade da conduta.

A defesa suscita preliminar de nulidade absoluta do feito, ao argumento de incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que teria havido reconhecimento da transnacionalidade das condutas imputadas.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a competência da Justiça Federal, delineada no art. 109 da Constituição Federal, possui natureza taxativa e exige, para sua configuração, a demonstração de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, ou, ainda, a incidência de hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo, como ocorre nos crimes previstos em tratados ou convenções internacionais cuja execução se projete para além das fronteiras nacionais, de forma concreta e relevante ao caso analisado.

Nesse contexto, não se pode confundir a eventual dimensão transnacional de determinada organização criminosa com a efetiva transnacionalidade da conduta praticada pelos agentes no caso concreto. Isso porque o art. 2º, § 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/2013, ao prever a transnacionalidade como causa de aumento de pena, atribui-lhe natureza eminentemente dosimétrica, voltada à exasperação da sanção, não sendo apta, por si só, a deslocar a competência jurisdicional.

A jurisprudência pátria, inclusive, é firme no sentido de que a simples menção à atuação internacional de organização criminosa não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, sendo imprescindível a comprovação de que a conduta imputada ao acusado tenha, de maneira direta, ultrapassado fronteiras ou atingido interesses da União.

No caso dos autos, extrai-se do conjunto probatório que a imputação recai sobre a suposta integração dos acusados à organização criminosa denominada Comando Vermelho, com atuação circunscrita ao Estado do Pará, mediante cadastramento junto à integrante local Klacirlene Vale de Araújo. Embora a sentença faça referência à capilaridade da facção em âmbito nacional e internacional, inexiste demonstração concreta de que os réus tenham participado de atividades que envolvam tráfico internacional de entorpecentes, remessa de valores ao exterior ou qualquer forma de cooperação criminosa transfronteiriça.

Dessa forma, ausentes os requisitos constitucionais para a fixação da competência da Justiça Federal, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, não havendo que se falar em nulidade por incompetência absoluta.

Diante desse contexto, não se configura hipótese apta a atrair a competência da Justiça Federal, razão pela qual permanece a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

Dessa maneira, rejeito a preliminar.

1.1.2. Da nulidade por cerceamento de defesa.

No que concerne à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido disponibilizada à defesa a integralidade dos arquivos extraídos de aparelho celular e utilizados como prova emprestada, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme se depreende dos autos, houve regular juntada dos elementos informativos oriundos da investigação, inclusive com a inserção de relatórios técnicos, mídias e documentos vinculados à extração de dados telemáticos, os quais foram devidamente incorporados ao inquérito policial e posteriormente submetidos ao crivo do contraditório judicial, conforme Ofício nº 534/2024-DRFC/DRCO – REPRESENTAÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA (ID 26970484 – Págs. 15/348).

Observa-se, ainda, que os elementos probatórios não permaneceram sob sigilo absoluto durante a instrução processual, tendo sido oportunizado à defesa o acesso ao conteúdo juntado aos autos, inclusive com a disponibilização de mídias e relatórios técnicos, como se infere da existência de documentos específicos relativos à “remessa de mídias vinculadas à extração de laudo” (ID 26970506), bem como da própria juntada do relatório de extração e demais peças correlatas no corpo do inquérito (ID’s 26970590/26970591/26970592/26970593/26970594 – Págs. 497/711).

Nesse contexto, não se verifica a alegada “seleção unilateral” de provas em prejuízo da defesa. Ao revés, o que houve foi a juntada, aos autos, dos elementos considerados pertinentes à persecução penal, os quais passaram a integrar o conjunto probatório submetido ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Importa ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio não exige a juntada irrestrita e indiscriminada de todo o conteúdo bruto eventualmente extraído de dispositivos eletrônicos, sobretudo quando há prévia filtragem técnica realizada por autoridade competente e formalizada em laudo pericial. O que se exige, isto sim, é a disponibilização à defesa dos elementos efetivamente utilizados para fundamentar a imputação e a decisão judicial, o que, no caso concreto, foi devidamente observado.

É cediço que não há nulidade quando os elementos probatórios utilizados na condenação são acessíveis à defesa, sendo desnecessária a disponibilização integral de todo o material apreendido, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

Ademais, incide, na espécie, o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

No caso em exame, a defesa não logrou demonstrar, de forma concreta e específica, qual elemento probatório eventualmente suprimido teria o condão de alterar o desfecho da demanda, limitando-se a alegações genéricas acerca de suposta incompletude do acervo probatório.

Outrossim, a ausência do defensor no momento da filtragem do conteúdo extraído do aparelho celular não configura, por si só, nulidade, sobretudo quando a extração e análise dos dados foram formalizadas por meio de laudo técnico e posteriormente submetidas ao contraditório judicial, ocasião em que a defesa poderia, inclusive, requerer diligências complementares, perícia independente ou acesso ampliado ao material, o que não restou evidenciado de forma eficaz nos autos.

Por fim, cumpre salientar que a prova emprestada, desde que lícita na origem e submetida ao contraditório no processo de destino, é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, consoante orientação consolidada dos tribunais superiores.

Diante desse cenário, não se vislumbra violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou da paridade de armas, tampouco nulidade da prova ou da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

1.1.3. Da nulidade decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia da prova.

No que tange à alegação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de aparelho celular, igualmente não assiste razão à defesa.

De início, cumpre destacar que a cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, tem por finalidade assegurar a rastreabilidade dos vestígios coletados, desde o seu reconhecimento até o descarte, garantindo a fidedignidade da prova. Todavia, eventual irregularidade em alguma de suas etapas não conduz, automaticamente, à nulidade da prova, sobretudo quando ausente demonstração de efetiva adulteração ou prejuízo concreto à defesa.

No caso dos autos, verifica-se que a obtenção dos dados telemáticos decorreu de medida cautelar regularmente autorizada pelo Poder Judiciário, no bojo de investigação formalmente instaurada (IPL nº 00618/2024.100044-9), conduzida pela autoridade policial competente. Ademais, há expressa referência à decisão judicial de compartilhamento de dados extraídos de aparelho celular (ID 26970494 – Págs. 714/727), o que evidencia a legalidade da origem da prova e sua submissão ao controle jurisdicional.

Outrossim, os elementos extraídos foram devidamente documentados e incorporados aos autos por meio de relatórios técnicos e laudos periciais, a exemplo do relatório de extração e demais peças constantes do inquérito (ID’S 26970591/26970592/26970593/26970594), bem como da juntada de mídias vinculadas à extração (id 26970506). Tais circunstâncias demonstram que houve formalização mínima dos procedimentos de coleta, análise e armazenamento dos dados, permitindo sua rastreabilidade.

Não há, nos autos, qualquer indício de adulteração, supressão indevida ou manipulação ilícita dos dados extraídos. A defesa, a seu turno, limita-se a suscitar a tese de quebra da cadeia de custódia, sem apontar concretamente qual etapa teria sido violada, tampouco qual prejuízo efetivo teria advindo dessa suposta irregularidade.

Ora, a inobservância de formalidades da cadeia de custódia não implica, por si só, a ilicitude da prova, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto ou de comprometimento da confiabilidade do material probatório.

Além disso, o art. 158-C do Código de Processo Penal dispõe que o registro da cadeia de custódia deve ser realizado “sempre que possível”, o que afasta a interpretação de nulidade automática em hipóteses de eventual incompletude formal, especialmente quando preservada a integridade substancial da prova.

Ressalte-se, ainda, que os elementos probatórios foram submetidos ao contraditório judicial, tendo a defesa plena oportunidade de impugná-los, requerer perícia complementar ou suscitar dúvidas técnicas específicas, não havendo nos autos demonstração de que tais faculdades tenham sido obstadas.

Aplica-se, também aqui, o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Dessa forma, inexistindo demonstração de violação substancial da cadeia de custódia apta a comprometer a autenticidade ou a integridade da prova, tampouco prejuízo efetivo à defesa, não há que se falar em nulidade.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia, mantendo-se hígidos os elementos probatórios produzidos e valorados pelo juízo de primeiro grau.

2. Dos pedidos comuns aos apelantes JANILSON PINHEIRO CASTRO e ALESSANDRO ESPINDULA CHAVES.

2.1. Mérito.

2.1.1. Da almejada absolvição.

A defesa requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há o Ofício nº 534/2024-DRFC/DRCO – REPRESENTAÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA (ID 26970484 – Págs. 15/348), o Inquérito Policial (ID’s 26970590/26970591/26970592/26970593/26970594 – Págs. 497/711) e os dados extraídos de aparelho celular (ID 26970494 – Págs. 714/727).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a testemunha DPC ERIR RIBEIRO COSTA NETO ouvida em juízo: “que a partir da prisão de uma faccionada chamada Klacirlene que ocupava na época da sua prisão o cargo de orientadora geral do estado foi possível identificarmos vários formulários de faccionados da facção criminosa com o mando vermelho e porque havia tantos cadastros no celular da Klacirlene em razão do cargo que ela ocupava a função de orientadora geral consiste em realizar esse procedimento de segurança orgânica da organização criminosa, seja para ingressos de novos membros seja para refazer a senha em caso de perda por exemplo e seja para reformular também para atualizar a senha. A partir disso a gente focou em faccionados atuantes na cidade de Barcarena por conta de muitas notícias que estávamos recebendo sobre os crimes de extorsão, tráfico de drogas que ocorrem na cidade, então a partir disso a gente conseguiu identificar 13 integrantes da facção criminosa na cidade dentre elas os dois indiciados e agora denunciados. E, eles fizeram esse segurança orgânica; então os dois indiciados eles fizeram o procedimento de ingressos na facção para realizar o procedimento de segurança orgânica e no que consiste o procedimento de segurança orgânica eles chegam a um faccionado que já é integrante da facção criminosa Comando Vermelho diz que quer ingressar ou refazer atualizar o seu formulário de ingresso deles, aí eles mandam o telefone pra orientadora ela entra em contato com o faccionado através de ligação chamada de vídeo ela volta pra essa pessoa que quer ingressar na facção realiza também a chamada de vídeo pra verificar se não é algum infiltrado que deseja ingressar nos quadros da facção depois da chamada de vídeo a pessoa que quer ingressar ela manda um print da sua imagem com a mesma vestimenta que fez a chamada de vídeo depois ela encaminha um formulário para ser preenchido que ele coloca nome, endereço, área de atuação, às vezes eles colocam os crimes que eles cometem, aí após todo esse trâmite a orientadora geral pega esse formulário encaminha para outro grupo foco orientadores aí lá eles fazem mais uma checagem após essa checagem, eles pegam e jogam no grupo de confeccionar a senha em até 48 horas e gerar uma senha da organização criminosa e esse indivíduo ele como recém ingresso ele pode participar de todas as atividades da organização criminosa, seja ingressando em grupos de whatsapp enfim, ele passa a ser integrante aí salvo engano o Alessandro, pode ser um bagulho, o Alessandro ele é faccionado desde 2015 conforme nós verificamos no seu cadastro enquanto o Janilson ele é desde 2021, a gente não conseguiu verificar se eles possuem ou não cargo na facção criminosa e além disso a gente também durante a investigação, a gente verificou que a organização criminosa tem atuação de adolescentes, a gente conseguiu verificar alguns cadastros nesse sentido, verificamos também que ela atua com emprego de armas apesar de ser noticiário em meio jornalístico a gente consegue verificar em grupos que eles transacionam armamento através da taxa que eles pagam mensalmente a grupos só de compra e venda de armas, a gente consegue também verificar em outras investigações nossas eles possuem conexão com facções criminosas de vários estados e a gente já verificou facção criminosa de Goiás, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará por exemplo, Amazonas também. (...) então todos os cadastros que estavam lá passou por esse procedimento recente entendeu porque o aparelho celular não me recordo foi em 2023 eu acho 2024 não lembro então todos eram recentes eles estavam ativos, foi possível verificar a forma que é feita essa atualização e se há o pedido formal, sim sim é exatamente dessa forma que eu disse antes tem que fazer a chamada de vídeo, encaminhar a fotografia entrar em contato com referência eles fazem toda essa checagem em todos os formulários seja para ingressos, seja para reformulação, seja para entrar em novos grupos; nessas investigações foi possível identificar que o Alessandro ele teria se beneficiado de alguma atividade na organização é então a nossa investigação focou só no crime de integrar a organização criminosa a gente não adentrou em outros crimes como o tráfico de drogas por exemplo a gente só focou no crime de integrar mesmo e também é conforme essa investigação (...)”

Ao compulsar os depoimentos colhidos em juízo e as demais provas constantes dos autos, constata-se que o conjunto probatório é suficiente para sustentar o juízo de condenação firmado pelo magistrado sentenciante no que se refere à autoria delitiva.

A testemunha ouvida, relatou de forma coerente e convergente os fatos que deram ensejo à autuação, não deixando margem razoável de dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime descrito na denúncia.

Restou demonstrado, de forma segura, que o acusado cometeu o crime de art. 2°, § 2º e § 4°, I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, circunstância que afasta a alegação de insuficiência de provas quanto à prática do delito.

Ressalte-se, ademais, que os depoimentos prestados por agentes policiais gozam de presunção de veracidade, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a idoneidade da prova testemunhal produzida por policiais, atribuindo-lhe o mesmo valor das demais testemunhas, desde que coerente e harmônica com os demais elementos de convicção dos autos:

“A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.” (AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

Assim, não subsiste a alegação de ausência de prova, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados, não havendo que se falar em aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

3. Do pedido do apelante ALESSANDRO ESPÍNDULA CHAVES.

3.1. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria da pena para que seja a pena-base aplicada no mínimo-legal.

Pois bem.

Colaciono dosimetria da pena:

“(...) Passamos a dosar a pena do réu ALESSANDRO:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Antecedentes não maculados, nos termos da súmula 444, do STJ. Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Não há vítimas determinadas. Como já ressaltado retro, um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula, apontou que 51% dos municípios do Pará registram a presença de facções criminosas. No total, 73 cidades do estado estão nessa situação, com destaque para o domínio do Comando Vermelho (CV) em 57 delas, inclusive, outrossim, já dominaria 130 cidades da Amazônia legal.

(...)

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

(...)

Com efeito, a dosimetria penal, como é consabido, não é exercício puramente aritmético; no caso sub examen, entende o juízo que o fato do sentenciado ser integrante da perigosa facção criminosa comando vermelho é elemento idôneo a autorizar que a pena do delito em questão seja fixada no máximo, dada, repita -se, a extrema periculosidade da organização criminosa em questão, que dispensa maiores apresentações e que tem espalhando a prática de delitos dos mais diversos, estando, outrossim, em ampla expansão pelo País e pelo Estado do Pará, disseminando o terror à população, devendo o Estado agir com extremo rigor com relação a tal perigosa facção e os seus integrante, sob pena de perder a luta contra a criminalidade organizada.

(...)

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de agravantes e nem atenuantes, permanecendo a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Como ressaltado retro, ainda que o réu não tenha sido preso com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.

(...)

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada comando vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), fixando e tornando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Gize-se que a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria.

(...)

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários-mínimos vigentes no País.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP. (...)”

Observa-se que a sentença recorrida dosou a pena do apelante ALESSANDRO ESPINDULA CHAVES com fundamentação compatível com os parâmetros legais, respeitando o método trifásico consagrado no artigo 68 do Código Penal e observando, de forma precisa, os comandos normativos da Lei nº 12.850/2013.

Todavia, embora cabível a valoração negativa dos vetores judiciais elencados, não se mostra razoável a fixação da pena-base no patamar máximo definido em lei, por não haver, no caso concreto, circunstância de excepcional gravidade que, isoladamente ou em conjunto, justifique tal elevação.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no patamar máximo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais do delito.

A valoração negativa da culpabilidade do réu ALESSANDRO ESPINDULA CHAVES revela-se juridicamente adequada, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada. O apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou — o Comando Vermelho —, facção de reconhecida atuação nacional e internacional, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local. O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

As circunstâncias do crime também reclamam juízo de censura. Não se está diante de participação episódica ou periférica em grupo informal, mas de integração estruturada a uma organização hierarquizada e meticulosamente articulada, cujas ações transcendem o mero cometimento de delitos patrimoniais ou de tráfico, alcançando a orquestração de rebeliões carcerárias, massacres e atos de guerra urbana. Tais eventos, não raros, comprometem o funcionamento do sistema prisional, inviabilizam políticas públicas de ressocialização e acirram o ciclo de violência em comunidades vulneráveis. O contexto da atuação do réu na organização, revela inserção em núcleo decisório que potencializa os efeitos deletérios da atividade criminosa.

Ademais, as consequências extrapenais da conduta perpetrada também são especialmente gravosas. A atuação contínua e impune de organizações como o Comando Vermelho compromete a eficácia do Estado na proteção de direitos fundamentais da população, fomenta o descrédito nas instituições e alimenta dinâmicas sociais marcadas pelo medo, pela clandestinidade e pela desordem. Trata-se de impacto estrutural e difuso, que não se limita à vítima direta (inexistente neste tipo penal), mas alcança toda a coletividade e corrói os alicerces do Estado Democrático de Direito.

De tal forma, entendo que a valoração negativa das três circunstâncias judiciais — culpabilidade, circunstâncias e consequências — está plenamente justificada, sendo compatível com o critério de individualização da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Não obstante a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no patamar máximo abstrato com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, exige-se, para tanto, motivação concreta e demonstração inequívoca de desproporcionalidade entre a gravidade do caso e a pena mínima legalmente prevista, exigência que, no presente feito, não se satisfaz de forma suficientemente acentuada para justificar a exasperação máxima.

No caso, conquanto se reconheçam três vetores desfavoráveis, não se evidencia, à luz dos elementos concretos dos autos, grau de excepcionalidade que autorize a majoração da pena-base até o limite máximo de 08 (oito) anos, com o consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena abstrata.

Dessa forma, aplicando critério objetivo e proporcional, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

- Fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 180 (CENTO E OITENTA) DIAS-MULTA, com atribuição de 06 (seis) meses de acréscimo para cada uma das três circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências).

- Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de origem não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante, permanecendo a pena intermediária em 04 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 180 (CENTO E OITENTA) DIAS-MULTA.

- Na terceira etapa da dosimetria, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, V, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A primeira causa de aumento, prevista no § 2º, autoriza a elevação da pena “até a metade” quando, na atuação da organização criminosa, houver emprego de arma de fogo. Tal circunstância restou comprovada nos autos por meio dos relatórios de investigação criminal e da análise do conteúdo do aparelho celular apreendido em poder de integrante da facção (KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO), cuja autorização judicial para extração de dados encontra-se devidamente documentada.

Referido material revela a existência de arsenal bélico próprio do Comando Vermelho, inclusive com organização interna voltada à guarda, distribuição e uso de armamentos, o que demonstra a sistemática utilização de armas de fogo de uso proibido e restrito, inclusive em ações de controle territorial, coação de civis e enfrentamento de forças de segurança.

Ademais, a jurisprudência admite a aplicação da majorante mesmo na ausência de apreensão direta de armamento com o réu, desde que a estrutura armada da organização esteja documentalmente evidenciada e o vínculo do acusado com tal estrutura esteja demonstrado (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/12/2020).

No caso dos autos, a fração máxima de 1/2 (metade) foi corretamente aplicada, diante da robusta comprovação de que a facção Comando Vermelho detém aparato bélico próprio, utiliza armamento de grosso calibre em suas operações e estrutura internamente um setor dedicado à circulação de armas entre os membros, conforme detalhado no relatório de investigação. O critério da fração máxima justifica-se, portanto, pela intensidade do risco social e do poder ofensivo da organização, potencializado pelo uso ostensivo de armas.

A segunda majorante, constante do § 4º, V, da mesma norma, prevê o aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços da pena) quando as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização criminosa.

No presente caso, a referência à característica transnacional da facção, reforça a gravidade do contexto criminoso e justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista na legislação, tendo em vista o potencial ampliado de periculosidade e complexidade da estrutura delitiva envolvida.

Importa registrar que a escolha da fração máxima atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. O juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para sustentar o recrudescimento, destacando os elementos objetivos que evidenciam a articulação interestadual e transnacional da organização criminosa, situação que extrapola o padrão médio das condutas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade), em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de 2/3 (dois terços), em virtude da transnacionalidade, fixando-se, ao final, a pena definitiva em 11 (ONZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do regime fechado mostra-se imperativa, diante da pena total e do caráter altamente organizado e violento da atuação do réu e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o art. 387, § 2º, do CPP. Inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime mais gravoso.

4. Do pedido do apelante JANILSON PINHEIRO CASTRO.

4.1. Da reforma da dosimetria da pena. Afastamento das causas de aumento de pena ou aplicação da fração em 1/6. Da redução da pena de dia-multa.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de ausência de fundamentação idônea.

Requer, ainda, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, ou, alternativamente, a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), bem como o afastamento das majorantes previstas no art. 2º, § 4º, incisos IV e V, do mesmo diploma legal, ou a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto).

E, também, a redução do valor unitário do dia-multa, fixando-o no mínimo legal, nos termos do art. 60 c/c art. 49, § 1º, ambos do CP.

Pois bem.

Colaciono dosimetria da pena:

“(...) Passamos a dosar a pena do réu JANILSON:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Antecedentes não maculados, nos termos da súmula 444, do STJ. Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Não há vítimas determinadas. Como já ressaltado retro, um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula, apontou que 51% dos municípios do Pará registram a presença de facções criminosas. No total, 73 cidades do estado estão nessa situação, com destaque para o domínio do Comando Vermelho (CV) em 57 delas, inclusive, outrossim, já dominaria 130 cidades da Amazônia legal. (...)

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ.

Com efeito, a dosimetria penal, como é consabido, não é exercício puramente aritmético; no caso sub examen, entende o juízo que o fato do sentenciado ser integrante da perigosa facção criminosa comando vermelho é elemento idôneo a autorizar que a pena do delito em questão seja fixada no máximo, dada, repita -se, a extrema periculosidade da organização criminosa em questão, que dispensa maiores apresentações e que tem espalhando a prática de delitos dos mais diversos, estando, outrossim, em ampla expansão pelo País e pelo Estado do Pará, disseminando o terror à população, devendo o Estado agir com extremo rigor com relação a tal perigosa facção e os seus integrante, sob pena de perder a luta contra a criminalidade organizada. Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstâncias agravantes, verificamos, todavia, a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, vez que o réu tinha menos de 21 anos na data do recebimento da denúncia, pelo que reduzimos a pena em 1 ano de reclusão e em 100 dias-multa, perfazendo a mesma em 07 anos de reclusão e em 260 dias–multa. Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 10 anos e 06 meses de reclusão e 390 dias-multa.

Como ressaltado retro, ainda que o réu não tenha sido preso com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ. Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada comando vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), fixando e tornando a pena definitiva em 17 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Gize-se que a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria. (...)”

Observa-se que a sentença recorrida dosou a pena do apelante JANILSON PINHEIRO CASTRO com fundamentação compatível com os parâmetros legais, respeitando o método trifásico consagrado no artigo 68 do Código Penal e observando, de forma precisa, os comandos normativos da Lei nº 12.850/2013.

Todavia, embora cabível a valoração negativa dos vetores judiciais elencados, não se mostra razoável a fixação da pena-base no patamar máximo definido em lei, por não haver, no caso concreto, circunstância de excepcional gravidade que, isoladamente ou em conjunto, justifique tal elevação.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no patamar máximo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais do delito.

A valoração negativa da culpabilidade do réu JANILSON PINHEIRO CASTRO revela-se juridicamente adequada, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada. O apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou — o Comando Vermelho —, facção de reconhecida atuação nacional e internacional, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local. O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

As circunstâncias do crime também reclamam juízo de censura. Não se está diante de participação episódica ou periférica em grupo informal, mas de integração estruturada a uma organização hierarquizada e meticulosamente articulada, cujas ações transcendem o mero cometimento de delitos patrimoniais ou de tráfico, alcançando a orquestração de rebeliões carcerárias, massacres e atos de guerra urbana. Tais eventos, não raros, comprometem o funcionamento do sistema prisional, inviabilizam políticas públicas de ressocialização e acirram o ciclo de violência em comunidades vulneráveis. O contexto da atuação do réu na organização, revela inserção em núcleo decisório que potencializa os efeitos deletérios da atividade criminosa.

Ademais, as consequências extrapenais da conduta perpetrada também são especialmente gravosas. A atuação contínua e impune de organizações como o Comando Vermelho compromete a eficácia do Estado na proteção de direitos fundamentais da população, fomenta o descrédito nas instituições e alimenta dinâmicas sociais marcadas pelo medo, pela clandestinidade e pela desordem. Trata-se de impacto estrutural e difuso, que não se limita à vítima direta (inexistente neste tipo penal), mas alcança toda a coletividade e corrói os alicerces do Estado Democrático de Direito.

De tal forma, entendo que a valoração negativa das três circunstâncias judiciais — culpabilidade, circunstâncias e consequências — está plenamente justificada, sendo compatível com o critério de individualização da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Não obstante a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no patamar máximo abstrato com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, exige-se, para tanto, motivação concreta e demonstração inequívoca de desproporcionalidade entre a gravidade do caso e a pena mínima legalmente prevista, exigência que, no presente feito, não se satisfaz de forma suficientemente acentuada para justificar a exasperação máxima.

No caso, conquanto se reconheçam três vetores desfavoráveis, não se evidencia, à luz dos elementos concretos dos autos, grau de excepcionalidade que autorize a majoração da pena-base até o limite máximo de 08 (oito) anos, com o consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena abstrata.

Dessa forma, aplicando critério objetivo e proporcional, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

- Fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 180 (CENTO E OITENTA) DIAS-MULTA, com atribuição de 06 (seis) meses de acréscimo para cada uma das três circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências).

- Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de origem não reconheceu nenhuma agravante, porém aplicou a atenuante da menor idade, em razão de o apelante ter menos de 21 anos na época dos fatos, assim, fixo a pena intermediária em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA.

- Na terceira etapa da dosimetria, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, V, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A primeira causa de aumento, prevista no § 2º, autoriza a elevação da pena “até a metade” quando, na atuação da organização criminosa, houver emprego de arma de fogo. Tal circunstância restou comprovada nos autos por meio dos relatórios de investigação criminal e da análise do conteúdo do aparelho celular apreendido em poder de integrante da facção (KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO), cuja autorização judicial para extração de dados encontra-se devidamente documentada.

Referido material revela a existência de arsenal bélico próprio do Comando Vermelho, inclusive com organização interna voltada à guarda, distribuição e uso de armamentos, o que demonstra a sistemática utilização de armas de fogo de uso proibido e restrito, inclusive em ações de controle territorial, coação de civis e enfrentamento de forças de segurança.

Ademais, a jurisprudência admite a aplicação da majorante mesmo na ausência de apreensão direta de armamento com o réu, desde que a estrutura armada da organização esteja documentalmente evidenciada e o vínculo do acusado com tal estrutura esteja demonstrado (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/12/2020).

No caso dos autos, a fração máxima de 1/2 (metade) foi corretamente aplicada, diante da robusta comprovação de que a facção Comando Vermelho detém aparato bélico próprio, utiliza armamento de grosso calibre em suas operações e estrutura internamente um setor dedicado à circulação de armas entre os membros, conforme detalhado no relatório de investigação. O critério da fração máxima justifica-se, portanto, pela intensidade do risco social e do poder ofensivo da organização, potencializado pelo uso ostensivo de armas.

A segunda majorante, constante do § 4º, V, da mesma norma, prevê o aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços da pena) quando as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização criminosa.

No presente caso, a referência à característica transnacional da facção, reforça a gravidade do contexto criminoso e justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista na legislação, tendo em vista o potencial ampliado de periculosidade e complexidade da estrutura delitiva envolvida.

Importa registrar que a escolha da fração máxima atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. O juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para sustentar o recrudescimento, destacando os elementos objetivos que evidenciam a articulação interestadual e transnacional da organização criminosa, situação que extrapola o padrão médio das condutas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

No que concerne à alegação de ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, não assiste razão à defesa.

Cumpre assentar, inicialmente, que o ordenamento jurídico pátrio admite a incidência simultânea de mais de uma causa de aumento, desde que previstas em lei e fundadas em circunstâncias fáticas distintas, sem que disso decorra violação ao princípio do non bis in idem.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao condenar o réu pela prática do delito tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, reconheceu a incidência de duas majorantes autônomas, quais sejam: (i) aquela prevista no § 2º do referido dispositivo, em razão do emprego de arma de fogo; e (ii) a constante do § 4º, inciso V, do mesmo artigo, em virtude da participação de criança ou adolescente.

Dispõem os mencionados dispositivos legais:

“Art. 2º (...)

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.”

“§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): (...)

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.”

Como se observa, as referidas causas de aumento possuem fundamentos distintos e independentes, incidindo sobre aspectos diversos da conduta delitiva — o primeiro relacionado ao meio de execução do crime (emprego de arma de fogo), e o segundo à transnacionalidade da organização.

Nessa linha, a aplicação cumulativa das majorantes revela-se plenamente compatível com o sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, segundo o qual, na terceira fase, devem ser consideradas, de forma sucessiva, as causas de aumento e de diminuição legalmente estabelecidas.

Ademais, não configura bis in idem a incidência simultânea de causas de aumento quando lastreadas em circunstâncias fáticas diversas E devidamente fundamentadas, como ocorre na espécie.

Dessa forma, inexistindo sobreposição de fundamentos ou duplicidade valorativa de uma mesma circunstância, não há qualquer ilegalidade na exasperação da pena mediante a aplicação conjunta das majorantes previstas no § 2º e no § 4º, inciso V, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade), em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e de 2/3 (dois terços), em virtude da transnacionalidade, fixando-se, ao final, a pena definitiva em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do regime fechado mostra-se imperativa, diante da pena total e do caráter altamente organizado e violento da atuação do réu e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o art. 387, § 2º, do CPP. Inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime mais gravoso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena atribuída a cada um dos recorrentes: em relação ao réu ALESSANDRO ESPINDULA CHAVES fixo a pena concreta, definitiva e final em 11 (ONZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE EM REGIME FECHADO E 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e em relação ao réu JANILSON PINHEIRO CASTRO fixo a pena concerta, definitiva e final em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE EM REGIME FECHADO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença obstaculizada em seus demais termos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 28 de abril de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026